Tribunal: TJMT
Processo: 1054101-63.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054101-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 155.907.711-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES DEBITADOS EM CONTA BANCÁRIA À TÍTULO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO RECONHECIDA PELA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro. (N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

“Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimo não solicitado/contratado pela parte autora, todavia, para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída. (N.U 1001434-53.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível,
interpostos
por
JOSE HENRIQUE SANTIAGO
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais
n. 1054101- 63.2020.8.11.0041,
proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar o Réu a devolver todo o valor descontado da parte autora a título de “Pagto Cobrança Bradesco Vida e Previdência”, no valor de R$ 868,70, de forma simples, corrigido pelo INPC desde o prejuízo e acrescido de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação, bem como os realizados no decorrer da ação a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como condenou a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O Apelante aduz, em síntese, o feito foi proposto em razão de cobranças indevidas, realizadas pelo Apelado, na conta bancária do Apelante. Destaca que o Apelado não apresentou qualquer documento assinado ou áudio, que comprovasse a efetiva contratação dos serviços/produtos.

Sustenta que apesar de reconhecida a contratação indevida, o
decisum
deixou de entender que as fraudulentas na conta corrente do Apelante ultrapassaram a barreira suportável pelo cidadão comum, e consequentemente configurando o dano moral.

Assevera que “no caso em tela trata-se de dano moral
in re ipsa
, isto porque, note-se que a abusividade da requerida ocasionou no requerente desgaste, frustação, ansiedade e transtorno, extrapolando, e muito, os meros dissabores e incômodos rotineiros”, sendo necessário a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, em especial pelo aspecto pedagógico.

Pontua que os honorários advocatícios, no percentual em que fixados, se mostram insuficientes, pleiteando a majoração da verba alimentar para patamar mais justo e razoável.

Argumenta que os valores a serem restituídos devem se dar em dobro, em razão da má-fé em proceder descontos na conta do Apelante de forma discricionária e unilateral, “uma vez que nunca houve nenhuma contratação”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença nos termos de suas razões.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que a cobrança de produto não contratado em sua conta bancária lhe gerou danos de ordem moral, devendo os valores serem restituídos em dobro, ante a má-fé do Banco Apelado em realizar descontos de forma unilateral.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando o cancelamento de seguro descontado em sua conta bancária, o qual desconhece a contratação, restituição dos valores debitados em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Assim, não obstante as alegações trazidas na peça contestatória, o réu não comprovou a efetiva contratação, bem como a autorização para realização dos descontos na conta bancária da parte autora, ônus que lhes competiam (inc. II do art. 373 do NCPC). (...)

Quanto ao pedido de ressarcimento, o parágrafo único do Art. 42 do CDC diz que: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável”.

Nesse ponto, resta incontroverso que houve descontos na conta bancária da autora sobre os referidos seguros questionados desde fevereiro/2019, conforme extrato apresentado pela ré junto com sua peça de defesa no Id. 47435947 – pág. 16/17, devendo ser devolvido de forma simples pela parte ré, vez que não demonstrada a má-fé da mesma.(...)

Na hipótese apresentada, vê-se que situação vivenciada pela parte autora, por si só, não é capaz de caracterizar o dano, uma vez que suas consequências normais se traduzem em aborrecimentos insuscetíveis de acarretar interferências à esfera extrapatrimonial.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para determinar o cancelamento dos contratos questionados, consequentemente o cancelamento dos descontos na conta bancária da parte autora.

Condeno a parte ré a devolver todo o valor descontado da parte autora a título de “
PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
”, em R$ 868,70 (oitocentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) - Id. 47435947 – pág. 16/17, de forma simples, devendo ser corrigido pelo INPC desde o prejuízo (desconto), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como os realizados no decorrer da ação a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Por ter decaído na maior parte, condeno a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, vez que o proveito econômico é baixo, nos termos do art. 85, §2º c/c §8º, do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID. 153917762)

Extrai-se dos autos que o Apelante contestou valores debitados em sua conta bancária denominados PAGTO COBRANÇA BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, realizados mensalmente dois descontos nos valores que variavam entre de R$ 25,86 e R$ 33,73 a R$ 26,96 e R$ 36,37, entendo o juízo, ante a ausência de comprovação da contratação, pela procedência do pleito à restituição dos valores descontados.

Entretanto, o Apelante, em suas razões argumento que a restituição deve se dar em dobro e que a falha de prestação de serviço lhe gerou danos morais, os quais devem ser indenizados.

Quanto à forma de restituição dos valores, necessário destacar que a repetição em dobro demanda, além do pagamento indevido, a presença de má-fé do credor, situação que não se denota dos autos, de modo que a restituição deve ocorrer na forma simples.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA–JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – ENCARGOS MORATÓRIOS – MULTA FIXADA ACIMA DE 2% - MINORAÇÃO - § 1º, do art. 52 do CDC - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA DURANTE O PERÍODO DE NORMALIDADE DO CONTRATO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIANTE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 86 DO CPC – APLICAÇÃO DO § 11, ART.85 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.
Ocorre a descaracterização da mora do devedor se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.
Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

Ante a alteração da sentença por esta via recursal e verificando que a parte autora foi sucumbente na parte mínima de seus pedidos, necessária a inversão do ônus da sucumbência, com fulcro no parágrafo único, do art. 86 do CPC.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, necessária a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (N.U 1002347-40.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 11/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS – PROCEDÊNCIA – VEÍCULO 0 KM – FATURAMENTO – “DESPESAS” – RUBRICA GENÉRICA SEM ESPECIFICAÇÃO – VALOR DA PINTURA NÃO COMPROVADO - VALOR A MAIOR PAGO PELO COMPRADOR – REPETIÇÃO DEVIDA – SEGURO PRESTAMISTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – VALOR DEVIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DOS REQUERIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“Consoante jurisprudência consolidada desta Corte, a condenação à repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor.” (STJ – REsp 726.975/RJ). Assim, não comprovada a má-fé dos requeridos, não há que se falar em repetição em dobro.- (N.U 1015401-86.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

No que tange aos danos morais, em que pese os argumentos do Apelante, o caso concreto não é de dano moral
in re ipsa
, sendo necessário a demonstração de que os atos do Apelado,
in casu
, desconto reconhecido com indevido pela sentença, importaram em dano, o que também não se denota do feito.

Acerca do tema,
mutatis mutandis
:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO INDÉBITO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Como a parte autora-apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Deve ser mantida a sentença recorrida que concluiu pela ilegalidade dos descontos referente a empréstimo não solicitado/contratado pela parte autora, todavia, para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída.

A luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. (N.U 1001434-53.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 29/06/2023)

Em relação aos honorários advocatícios, tem-se que estes foram fixados em 10% sobre o valor da causa, sendo valor este razoável ao observar a demanda à luz do art. 85, § 2° do CPC.

Desta forma, acertada a sentença que determinou a restituição dos valores referentes à seguro na forma simples.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023